Tribunal: TJBA
Processo: 0050223-90.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0050223-90.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PLT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DO CREDOR. ATOS INFRUTÍFEROS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0050223-90.2010.8.05.0001, ajuizada em 2010 em desfavor de PLT Corretora de Seguros Ltda ME, visando à cobrança de crédito tributário de ISS referente ao exercício de 2006. Após tentativas frustradas de citação e diligências ineficazes (BACENJUD/RENAJUD), o feito foi suspenso com base no art. 40 da LEF. Apesar de novas petições, não houve localização de bens penhoráveis ou citação válida, mantendo-se o processo paralisado por mais de 5 anos. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF, art. 174 do CTN e art. 487, II, do CPC, ante a ausência de causas interruptivas da prescrição e a inércia da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal foi corretamente extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por prazo superior a cinco anos, após a suspensão determinada nos moldes do art. 40 da LEF; e (ii) verificar se é aplicável, no caso, a Súmula 106 do STJ, como meio de afastar a configuração da prescrição pela alegada ausência de desídia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da LEF, opera-se automaticamente após o prazo de um ano de suspensão do feito, contado da ciência da Fazenda sobre a frustração da localização do devedor ou de bens, e do transcurso do prazo quinquenal subsequente. No caso, a execução foi suspensa formalmente em 2011. Embora a Fazenda tenha peticionado esporadicamente, os atos processuais realizados consistiram em diligências meramente repetitivas e ineficazes, sem efetiva constrição patrimonial, o que não caracteriza causa interruptiva da prescrição. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.340.553/RS, reafirma que o prazo de um ano de suspensão e cinco anos de prescrição iniciam-se automaticamente, sendo irrelevante a ausência de despacho formal do juízo. O crédito não pode ser mantido indefinidamente sem perspectiva de satisfação. A Súmula 106/STJ, invocada pelo Município, trata da prescrição direta (anterior à citação) e não se aplica à prescrição intercorrente, pois esta se configura pela omissão do credor após a suspensão do feito, como no caso dos autos. A atuação intermitente do Município, restrita à repetição de requerimentos inócuos, não é suficiente para afastar a prescrição. A ausência de citação válida ou localização de bens por mais de 5 anos evidencia inércia e justifica a extinção da execução, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 314/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para fins do art. 40 da LEF, o prazo de um ano de suspensão e o quinquênio prescricional contam-se da ciência da Fazenda sobre a frustração da citação ou da constrição.” “2. A prática de atos meramente formais e ineficazes pela Fazenda Pública não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.” “3. A Súmula 106/STJ não se aplica à hipótese de prescrição intercorrente.” ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04